Tribunal: TJMT
Processo: 1024082-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024082-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIR DEMETRIO registrado(a) civilmente como JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), PROSPERITAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 47.781.038/0001-02 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), HAUS BEEF CARNES LTDA - CNPJ: 29.180.947/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDOCIRIO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.757.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO COM CITAÇÃO PARA PAGAR – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – POSSIBILIDADE NOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A inclusão de terceiro no polo passivo da execução, com base na desconsideração da personalidade jurídica, exige contraditório específico e decisão de mérito fundamentada, ainda que o pedido tenha sido formulado na petição inicial.

É possível o processamento do incidente nos próprios autos da execução, desde que garantidos os direitos processuais do terceiro indicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1024082-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PROSPERITAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO:

ITAÚ UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PROSPERITAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4a Vara Especializada Em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no. 1043694-27.2022.8.11.0041, ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face de
HAUS BEEF CARNES LTDA.
e
ALDOCIRIO DE ARAÚJO JUNIOR
, acolheu pedido formulado pelo exequente para inclusão da agravante no polo passivo da execução, sob o fundamento de que as empresas compartilham o mesmo espaço físico, possuem quadro societário e administrativo coincidente e utilizam a mesma máquina de cartão vinculada ao CNPJ da agravante, evidenciando confusão patrimonial e a formação de grupo econômico.

Determinou-se, assim, a citação da agravante para pagamento do débito no prazo legal e indeferiu-se, por ora, o pedido de penhora de bens.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a inclusão direta no polo passivo, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC), viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Afirma não possuir identidade de quadro societário com a executada original, existindo apenas um sócio administrativo em comum, o que não caracteriza grupo econômico ou confusão patrimonial, devendo eventual responsabilidade ser apurada por meio do incidente próprio.

Quanto à alegação de que a máquina de cartão da executada original estaria vinculada ao CNPJ da agravante, afirma que esse dado, se verdadeiro, deveria ser objeto de investigação específica no incidente próprio, e não utilizado como fundamento para inclusão sumária no polo passivo.

Alega perigo de dano em razão do risco de constrição patrimonial sobre débito de elevado valor (R$392.025,28), capaz de inviabilizar suas atividades, e pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução em relação à sua pessoa jurídica até o julgamento do recurso.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, anulando a determinação de inclusão no polo passivo sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para eventual responsabilização (Id. 301070898).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 28/07/2025, por esta Relatoria (Id. 302752881).

O agravado, na sua contraminuta, defende a manutenção da decisão recorrida, sustentando que estão preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil e do art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil, ressaltando a dispensa da instauração do incidente quando a desconsideração é requerida na petição inicial.

Aduz que há robustos indícios de confusão patrimonial e formação de grupo econômico fraudulento entre as empresas envolvidas, notadamente entre a agravante e a executada principal, de modo a legitimar a inclusão da empresa no polo passivo.

O agravado aponta ainda que não há fundamento para a concessão de efeito suspensivo, pois não demonstrados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, configurando a pretensão da agravante mera tentativa de protelar o cumprimento da obrigação.

Destaca, por fim, que diligências extrajudiciais comprovaram a utilização de máquina de cartão vinculada a CNPJ diverso no mesmo endereço físico, bem como a similitude de atividades empresariais, circunstâncias que reforçam a caracterização de grupo econômico e confusão patrimonial.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica e incluiu a agravante no polo passivo da execução (Id. 309117356).

Preparo devidamente recolhido no Id. 301396896.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observa-se que a decisão agravada determinou a inclusão direta de Prosperitas Comércio de Alimentos Ltda. no polo passivo da Execução no. 1043694-27.2022.8.11.0041 e, na mesma oportunidade, determinou a citação da agravante para pagamento do débito no prazo legal, indeferindo, por ora, a penhora.

Tal comando, como se percebe, foi além da mera formação cognitiva sobre a presença de indícios e antecipou os efeitos executivos contra quem até então não integrava validamente a relação processual executiva, antes mesmo da formação adequada do contraditório específico.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“1. Trata-se de execução de título extrajudicial, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A, em face de HAUS BEEF CARNES LTDA e ALDOCIRIO DE ARAUJO JUNIOR, todos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte exequente através da petição de ID. 153786375, reiterou o pedido formulado na inicial, para reconhecimento da existência de grupo econômico, a fim de que seja incluído no polo passivo da presente demanda a empresa PROSPERITAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- CNPJ 47.781.038/0001-02-02.

3. No presente caso, em análise a consulta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID. 103857697 e 103857699), verifica-se que as empresas dividem o mesmo espaço físico, bem como, possuem o mesmo quadro de sócios e administradores.

4. Além disso, os comprovantes de compra anexados no ID. 103857693, demonstram que apesar de constar como beneficiária a empresa "Haus Beef", o CNPJ vinculado a máquina de cartão do estabelecimento, que é por onde a empresa recebe os seus ganhos, é em nome da "Posperita Comércio de Alimentos" o que indica a existência de confusão patrimonial decorrente da inexistência de separação do patrimônio de ambas as empresas.

5. Assim, diante da demonstração de que se está a tratar de grupo econômico, acolho o pedido do exequente e determino a inclusão no polo passivo da ação a empresa PROSPERITA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, devendo a secretaria deste juízo proceder às retificações necessárias.

6.
Cite-se a executada PROSPERITA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, no endereço indicado em ID. 103857699,
para pagar em três dias o débito exequendo, nos termos do art. 829 do CPC
.

7. Por fim,
indefiro, por hora, o pedido de penhora em nome das executadas
, considerando que a empresa Prosperita ainda não foi citada na presente ação.

8. Às providências.”

A agravante sustenta, de modo objetivo, que “
a inclusão direta no polo passivo, sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC), viola os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
”, ressaltando que “
não possui identidade de quadro societário com a executada original, existindo apenas um sócio administrativo em comum
”, e que a eventual vinculação de “
máquina de cartão
” ao seu CNPJ demandaria apuração própria no incidente, e não serviria de fundamento para “
inclusão sumária no polo passivo
”.

Por seu turno, a parte agravada sustenta a dispensa do incidente quando o pedido de desconsideração é formulado na petição inicial e alega haver robustos indícios de confusão patrimonial e de grupo econômico, inclusive por diligências extrajudiciais que teriam constatado “
utilização de máquina de cartão vinculada a CNPJ diverso no mesmo endereço físico
” e similitude de atividades.

Nesse contexto, impõe-se enfrentar, primeiro, a questão estritamente processual: saber se, nas execuções fundadas em título extrajudicial, é juridicamente possível a inclusão de terceiro no polo passivo com citação direta para pagamento sem a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), à luz dos artigos 133 a 137 do CPC e do artigo 50 do Código Civil.

Prosseguindo, é preciso rememorar o regime legal aplicável.

O Código de Processo Civil disciplina expressamente o incidente, em termos categóricos.

Diz o art. 133: “
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo
”; e acrescenta: “
Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica
” (art. 133, caput e §2o). Já o art. 134 estatui: “
O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial
”; estabelece a regra de comunicação imediata ao distribuidor (§1o); e prevê a única hipótese de dispensa do incidente: “
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
” (§2o).

Por fim, determina a suspensão do processo enquanto tramita o incidente: “
A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o
” (§3o). E o art. 135 arremata: “
Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias
”. Tais comandos, literalmente extraídos do texto legal, vinculam a atuação judicial.

Além disso, no plano material, o art. 50 do Código Civil — na redação dada pela Lei no. 13.874/2019 — condiciona a medida à demonstração qualificada de abuso: “
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz (...) desconsiderá-la (...)
”; conceitua desvio de finalidade como “
a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos
” (§ 1o) e define confusão patrimonial como “
a inexistência de separação de fato entre os patrimônios
” (§ 2o); e — ponto crucial ao caso — adverte que
“a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput, não autoriza a desconsideração”
(§ 4o).

Por conseguinte, duas consequências jurídicas emergem. Primeira, se a desconsideração é requerida na petição inicial, o rito do incidente é dispensado por comando do art. 134, § 2o, do CPC,
mas isso não autoriza a automática responsabilização executiva de quem passa a ser citado
; impõe-se que a citação sirva para integrar o contraditório específico sobre o pedido de desconsideração, com subsequente decisão de mérito motivada quanto à presença de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC).

Segunda, se o próprio exequente — como aqui — pede que o tema seja apreciado com observância dos arts. 133-135 e traz causa de pedir complexa fundada em suposta fraude por grupo econômico e confusão de faturamento, o contraditório dirigido com produção probatória minimamente adequada é ainda mais indispensável, sob pena de converter indícios em responsabilidade executiva sem a cognição exigida em lei. Em termos simples: antes de cobrar, o juiz precisa decidir — e, antes de decidir, é preciso ouvir e instruir.

De outra parte, a jurisprudência desta Corte estadual admite o processamento do tema nos
próprios autos
, preservando a economia processual, mas sem sacrificar o contraditório específico; em outras palavras, não se exige ação autônoma, mas se exige decisão de mérito motivada à vista das provas produzidas, antes de fazer operar efeitos executivos sobre terceiro.

Segue os precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS
. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no próprio cumprimento de sentença, sem exigência de autos apartados. III. Razões de decidir Os arts. 133 a 137 do CPC regulamentam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo sua instauração por simples petição no bojo do cumprimento de sentença, dispensando ação autônoma. A exigência de autos apartados pode retardar a prestação jurisdicional e dificultar a efetividade do crédito, sobretudo, diante da ausência de bens penhoráveis e da alegação de abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “1.
É admissível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no cumprimento de sentença, por petição simples, sem necessidade de autos apartados
. 2. A exigência de incidente em separado pode comprometer a efetividade da execução e contrariar a sistemática do CPC.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10042041920258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/04/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONOMA - DESNECESSIDADE
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – EXTINÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados.
Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029761-76.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

Em acréscimo, no exame das provas e documentos já coligidos, ainda que haja elementos indiciários relevantes, todos controvertidos e sujeitos a esclarecimento técnico: a) a identidade de endereço entre as empresas — “Avenida Senador Filinto Muller, no. 1920”; b) o CNAE coincidente e o histórico societário com administrador comum — “ALDOCIRIO DE ARAUJO JUNIOR”; e c) a maquineta de cartões associada ao CNPJ da recorrente no ponto de venda da executada.

Em suma, são indícios que pedem prova, não autorizando, desde logo, citação para pagar como se já houvesse juízo definitivo de abuso.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a ordem que incluiu de imediato a recorrente no polo passivo com citação para pagar, determinando que o juízo de origem processe o pedido de desconsideração nos próprios autos com contraditório específico e instrução adequada — observado o art. 134, § 2o, do CPC quanto à forma de citação quando requerido na inicial, e, antes de qualquer ato executivo contra a recorrente, profira decisão de mérito fundamentada à luz do art. 50 do Código Civil (
caput
, §§ 1o, 2o e 4o).

Determino, ainda, que permaneçam suspensos os atos executivos em relação à recorrente até o julgamento do pedido de desconsideração, prosseguindo-se a execução apenas contra os devedores originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025